Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente foragido por mais de três anos. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.